Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723312-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: MARIO PEREIRA, ELIZABETH DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Ficam os autores apelados intimados a se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos alegados documentos novos juntados pela ré apelante (ID 35678605 a 37678607). I. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora